Tribunal: TJSP
Processo: 1006012-53.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de Sentença. Mandado de Segurança Coletivo. Execução individual. Pedido na ação coletiva limitado aos associados da impetrante, restrição acatada expressamente pela sentença, que foi mantida em grau de apelação. Filiação à associação impetrante sugerida pelos descontos em folha de pagamento. As execuções individuais não podem ser obstadas, pois a cada titular de

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de Sentença. Mandado de Segurança Coletivo. Execução individual. Pedido na ação coletiva limitado aos associados da impetrante, restrição acatada expressamente pela sentença, que foi mantida em grau de apelação. Filiação à associação impetrante sugerida pelos descontos em folha de pagamento. As execuções individuais não podem ser obstadas, pois a cada titular de direito cabe demandar pela satisfação da parte que lhe cabe, não importando o que esteja sendo feito em termos de execução coletiva. E sendo caso de fazer implantar em folha de pagamento a dimensão determinada para as vantagens dos quinquênios e sexta-parte, para só então quantificar as prestações vencidas, as correspondentes providências devem ser tomadas em favor também do exequente. Cabimento da execução provisória das parcelas vincendas, que envolve obrigação de fazer (inclusão da vantagem em folha de pagamento), mas não das parcelas vencidas, que envolve obrigação de pagar, por isso dependente do trânsito em julgado. Constituição Federal, artigo 100. Recurso provido para afastar a extinção e determinar prosseguimento da execução, com inversão dos ônus da sucumbência e fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho em grau de recurso, em mil e quinhentos reais.